Tribunal: TJDFT
Processo: 0711881-77.2018.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Órgão julgador: 7a Turma Cível Classe: APELAÇÃO CÍVEL Relator: MAURÍCIO SILVA MIRANDA Número: 0732963-73.2022.8.07.0003 APELANTE: ESPÓLIO DE ADALIA FERREIRA DA SILVA APELADO: INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DF – IGESDF E DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de apelação interposta por ADALIA FERREIRA DA SILVA contra sentença prolatada pelo d. Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 47753449 - Pág. 1/7) que, nos autos da ação de procedimento comum ajuizada contra o INSTITUTO HOSPITAL DE BASE DO DISTRITO FEDERAL – IHBDF e DISTRITO FEDERAL, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC, e condenou a parte autora ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 85, §2o, do CPC). A exigibilidade das verbas de sucumbência foi suspensa por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita. A autora apelante informa que deu entrada no HRAN no dia 28/12/2018 com quadro de dor abdominal e sangramento no reto, que faz acompanhamento ambulatorial no Hospital de Base há mais de 10 anos, e que está sem continuidade no tratamento por necessitar de ministração de medicamentos crônicos e exames solicitados pelo cardiologista, pendente no HUB, da cintilografia miocárdica e de autorização para realização de cirurgia de prolapso uterino grau 3, encontrando-se nas dependências médicas do HRAN sem previsão de continuidade do tratamento. Sustenta que houve erro no tratamento a ela dispensado, ocasionando responsabilidade civil do estado e indenização por danos morais. Contrarrazões apresentadas (ID 47753455, - Pág. 1/7 e ID 47753559, p. 1/3). Por meio do Despacho de ID 47981934, em consagração ao princípio da cooperação e da vedação à decisão surpresa contemplados nos arts. 6o e 10o, ambos do CPC, e em consonância com o art. 932, parágrafo único c/c art. 1.009, §2o, do mesmo diploma legal, foi franqueado à apelante (ESPÓLIO DE ADALIA FERREIRA DA SILVA) manifestar-se sobre eventual inobservância ao princípio da dialeticidade. Manifestação da apelante em ID 48068716. É o relatório. Decido. De início, analiso a admissibilidade do recurso interposto pela parte autora. A Regularidade Formal da Apelação no Novo CPC vem prevista no artigo 1.010. Conforme prevê este artigo, a apelação será interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, mantendo neste ponto o que já era previsto no Código anterior. Consoante o disposto nos incisos I a IV do artigo 1.010 do CPC, a petição dirigida ao juízo “a quo” deverá conter os nomes, a qualificação das partes, a exposição do fato e do direito, as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade e o pedido de nova decisão. Todavia, da simples leitura da peça recursal infere-se que a autora se limitou a sustentar que houve erro no tratamento a ela dispensado, não tendo se insurgido contra o fundamento da r. sentença apelada, no sentido de que os autores, embora intimados por diversas vezes, não regularizaram o polo ativo da ação. Inexiste, portanto, qualquer fundamento legal para afastar as razões de decidir do D. Juízo “a quo”. A apelante não apresenta, contudo, nenhum argumento nas razões de apelação para impugnar os fundamentos utilizados pelo Juízo de Primeiro Grau para fundamentar seu entendimento. Nota-se claramente a dissociação entre os fundamentos do decisum e a insurgência apresentada, pois sequer foi elaborado o pedido de reforma (ID. 47753452 - Pág. 50). É de se ressaltar que, após a juntada da certidão de óbito da autora, o d. Juiz sentenciante proferiu decisão pretérita extinguindo o feito em relação ao pedido de "continuidade do tratamento", diante da natureza personalíssima (ID 96527361), oportunidade em que, nos termos dos artigos 110 e 313 do CPC, suspendeu o feito para regularização do polo ativo mediante habilitação ou inclusão dos demais herdeiros e posterior manifestação sobre o prosseguimento do feito com relação ao pedido de danos morais. Ocorre que, além de não atender as determinações impostas pelo d. Juízo monocrático, nas razões recursais o patrono da autora, frise-se falecida, pugna pela "disponibilização de UTI à autora"; pela observância ao "Estatuto do Idoso para garantir o atendimento à paciente..."; ao "pagamento de uma pensão vitalícia à autora... pelo comprometimento a qualidade de vida da paciente..."; "ao planejamento médico multidisciplinar... face às necessidades de atendimento emergencial, consultas, exames e procedimentos cirúrgicos.", dentre outros pedidos recursais que não comportam possibilidade de conhecimento e provimento. Conforme o Código de Processo Civil, o recurso que se limita à apresentação de proposições genéricas incapazes de impugnar os fundamentos utilizados pelo juízo sentenciante, deixa de atender a regra da dialeticidade e, portanto, não deve ser conhecido por falta de regularidade formal. “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DO RECURSO DISSOCIADOS DAS RAZÕES DE DECIDIR. SÚMULA 182/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na decisão atacada, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Inteligência do art. 1.010, inciso III, CPC e Súmula 182/STJ. 2. Optando a parte por deduzir fato ou considerações totalmente divorciados dos fundamentos da decisão vergastada, resta malferido o princípio da dialeticidade e, consequentemente, falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal. 3. RECURSO NÃO CONHECIDO.” (Acórdão 1143558, 07070714720178070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2018, publicado no DJE: 24/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelas razões expostas, NÃO CONHEÇO DO RECURSO interposto por ESPÓLIO DE ADALIA FERREIRA DA SILVA, por ausência de impugnação aos fundamentos da sentença, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para doze por cento (12%) do valor da causa em conformidade com o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. P. I.